Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. DILIGÊNCIAS PENDENTES. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PROVIMENTO.
CASO EM EXAME Decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF determinou a suspensão do processo executivo por um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. O agravante sustenta que a suspensão foi determinada antes da realização de diligências pendentes.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se a suspensão da execução deve ocorrer antes do esgotamento de todas as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.
RAZÕES DE DECIDIR
1.O princípio da efetividade da execução impõe ao juízo a adoção de todas as medidas disponíveis para garantir a satisfação do crédito.
2. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, a suspensão da execução deve ser precedida de tentativas concretas de localização de bens penhoráveis ou do devedor.
3.No caso, verificou-se a pendência de diligência deferida pelo juízo de origem. A suspensão prematura da execução, sem a realização da diligência deferida, contraria a lógica do procedimento executivo e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
DISPOSITIVO Dá-se provimento ao agravo de instrumento para obstar a suspensão do processo até a conclusão das diligências pendentes voltadas a localização bens do devedor.